Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704902-88.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora